Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-51.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002245-51.2018.8.14.0110

APELANTE: LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA.
Verifica-se que a autoria e materialidade do crime de roubo estão sobejamente provadas nos autos, pelo auto de reconhecimento de fls.19-22 e pelos depoimentos das vítimas e confissão do próprio acusado.

2. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
Para o reconhecimento pessoal não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.
DA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
IMPROCEDENCIA.

Extrai-se que foram sopesados em desfavor do apelante 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, “culpabilidade”, e “consequências”, as quais mostram-se passíveis de correção. Pondera-se que o condenado teve sua pena-base estipulada em 7 (sete) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, e diante do disposto retro, entendo que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, a pena-base do apenado encontra-se em patamar mais proporcional.
2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6. INSUBSISTENCIA.
In casu,
o magistrado a quo aplicou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, tendo, na segunda fase da dosimetria, diminuído a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, patamar este proporcional e coerente diante do livre convencimento do julgador, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os limites para o quantum de diminuição ou aumento para as atenuantes e agravantes, ficando a pena intermediária em ficando a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses e 36 (trinta e seis) dias multa, a qual restou definitiva, ante a inexistência de causa de aumento e diminuição de pena.
3.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO.
Dada a flagrante desnecessidade de maiores delongas, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de vez que em estrita obediência aos ditames legais.
4.

DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEYVISON

PEREIRA DOS

SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, que condenou-o à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 21 de março de 2018, por volta das 09h23min, no município de Goianésia do Pará, os denunciados, em unidade de desígnios e esforços entre si, subtraíram, para si ou para outrem, mediante emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas JANILSON FERREIRA MARGARIDA e DIONES DIAS DORVAL.

A Denúncia foi recebida por este juízo em 17/06/2019.

Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5693830 e 5693864;

Alegações Finais do Parquet, ID 5693869;

Alegações Finais da Defesa, ID 5693871;

Foi prolatado sentença condenatória em relação a LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, condenando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, pelo crime de roubo simples, capitulado no Art. 157, caput, do Código Penal. Doutro norte, o sr. EDIVALDO DA SILVA SANTOS foi absolvido por não existir prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas razões recursais em pela absolvição do réu LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a fixação da pena-base

no

mínimo

legal, ou

a

aplicação

do
quantum
de 1/8

para

cada circunstância

judicial

desfavorável, a

aplicação

da

atenuante

da

confissão espontânea

no

patamar

de

1/6, bem

como a

detração

da

pena

e

consequente fixação do regime aberto, além da isenção das custas processuais (ID 5693876).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença incólume por todos os seus fundamentos (ID nº
5693883
).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, Num. 6315743, que se pronunciou pelo provimento

parcial,

para

que seja revista a pena-base, bem como o quantum adotado para a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Autos Revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE ROUBO

Com efeito, no que tange à tese de absolvição do delito de roubo, em razão da insuficiência de provas para a condenação, pois não existiriam provas

da

autoria

delitiva,

visto

que

o reconhecimento

do

réu

se

deu

por

fotografia, sem

as

formalidades

previstas no artigo

226

do

Código

de

Processo

Penal,

além

do

que,

as

vítimas

em

momento algum teriam reconhecido o acusado como autor do crime, pois sequer participaram da audiência, bem como que

a

confissão

não

poderia

ser

utilizada

como

único

instrumento para

a

condenação,

havendo

necessidade

de

ser

confrontada

com

as

demais provas produzidas, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, entendo não assistir razão, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.

Ao contrário do alegado, verifica-se que a autoria e materialidade do crime de roubo estão sobejamente provadas nos autos, pelo auto de reconhecimento de fls.19-22 e pelos depoimentos das vítimas e confissão do acusado Leyvison Pereira dos Santos, senão vejamos:

A vítima JANILSON FERREIRA MARGARIDA

na fase inquisitorial, relatou:

“Que estava conversando em frente à casa de seu amigo Laercio, juntamente com Diones, quando foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, portando

arma

de

fogo, tipo

revolver,

os

quais

anunciaram

o

assalto

e

subtraíram seu

aparelho

celular celular

Samsung

Galaxi,

J5,

um

tablete

Multilaser

Work, e

a

quantia

de

R$

20,00

(vinte

reais),e

de

Diones

subtraíram um

aparelho

celular Motorola Moto G5, cor prata, após o que os assaltantes empreenderam fuga (...) ”.

No mesmo norte

a vítima DIONES DIAS DORVAL, em sede policial, relatou
:

“Que estava conversando

em

frente

à

casa

de

seu

amigo

Laercio,

juntamente

com

Janilson, quando

foram

surpreendidos

por

dois

indivíduos

em

uma

motocicleta,

portando arma

de

fogo

tipo

revolver,

os

quais

anunciaram

o

assalto

e

subtraíram

seu aparelho

celular Motorola

Moto G5,

cor

prata, e de

Janilson

subtraíram um

celular Samsung

Galaxi,

J5,

um

tablete

Multilaser

Work,

e

a

quantia

de

R$

20,00

(vinte reais), sendo que após o crime os assaltantes empreenderam fuga (...) ”.

Do outro giro, em se tratando de exame de autoria, o acusado LEYVISON

PEREIRA

DOS

SANTOS,

ao

ser interrogado

em

juízo,

confessou

a

prática

do

crime,

relatando

que

não

se

recorda bem

dos

fatos, masque

estava

na

casa

do

seu

tio

quando

o

comparsa

Edivaldo apareceu na residência, e então decidiram praticar o roubo.

No que tange a alegação de que

o reconhecimento

do

réu, sem

as

formalidades

previstas no artigo

226

do

Código

de

Processo

Penal,

além

do

que,

as

vítimas

em

momento algum teriam reconhecido o acusado como autor do crime, pois sequer participaram da audiência, entendo não prospera, visto que em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial" (STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese sub examine, na Delegacia, as vítimas JANILSON FERREIRA MARGARIDA e DIONES DIAS DORVAL reconheceram, por fotografia, o réu LEYVISON

PEREIRA

DOS SANTOS como sendo um dos autores do roubo (ID 5693794).

Destaca-se que as vítimas JANILSON

FERREIRA

MARGARIDA e DIONES

DIAS

DORVAL não

puderam ser

ouvidas em juízo, e

consequentemente efetuar o reconhecimento dos réus naquele momento, pois não foram encontradas no endereço descrito no mandado de intimação, conforme certificado pelo Oficial de Justiça(ID 5693811 e 5693845).

No presente caso, o reconhecimento do réu LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, efetuado na Delegacia, está corroborado por sua própria confissão em sede judicial, efetuada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para provar a autoria do crime

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar que o corréu Felipe Pereira Monteiro, também condenado nos presentes autos, apresenta narrativa segura ao longo de todo o processo, confessando a autoria delitiva, tanto na esfera policial, quanto em juízo, bem como a participação do apelante Cleidson Rubens Nascimento Teixeira na empreitada criminosa, repassando detalhes de como fora praticada a ação e qual o papel de cada um, desde os atos preparatórios, até tentativa de venda da res furtiva a terceiro, e a prisão de ambos, no interior de um ônibus quando saíam em fuga do município.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,

p. 152]

Pelo que, estando provadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição do réu LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

Pretende o recorrente a

reforma da sentença, para que seja modificada a pena-base aplicada.

Aduz o apelante que a pena-base imposta foi indevidamente exasperada, afirmando que o Juízo a quo não valorou idoneamente as circunstâncias judicias descritas no art. 59, do Código Penal.

Não assiste razão a Defesa.

Da leitura do decisum objurgado, verifica-se o mesmo não comporta reparos a serem efetuados por esta instância ad quem, tendo o magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal,

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, e, ante a existência de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Extrai-se que foram sopesados em desfavor do apelante 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, “culpabilidade”, e “consequências”, as quais mostram-se passíveis de correção.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável a vetorial “culpabilidade” mediante fundamentação idônea, considerando a pluralidade de patrimônios atingidos, visto que o crime foi praticado contra duas vítimas, as quais encontravam-se em momento de lazer com seus amigos.

Da mesma forma, a vetorial “consequências do crime” foi considerada desfavorável idoneamente, tendo o magistrado ressaltado o fato do crime ter sido

praticado em via pública, local de grande movimentação de pessoas, demonstrando não temer a ação policial.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

Ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 7 (sete) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, e diante do disposto retro, entendo que o balizamento para a conduta tipificada se equilibra entre 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, a pena-base do apenado encontra-se em patamar mais proporcional.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6

No que tange ao pleito para que seja alterado o quantum redutor relativo à incidência da atenuante insculpidas no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Códex Penal (confissão espontânea), para a fração de 1/6 (um sexto), verifica-se que a pretensão arguida não possui amparo legal, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o quantum redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada, ainda que não se servido de tal parâmetro.

In casu,
o magistrado a quo aplicou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, tendo, na segunda fase da dosimetria, diminuído a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, patamar este proporcional e coerente diante do livre convencimento do julgador, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os limites para o quantum de diminuição ou aumento para as atenuantes e agravantes, ficando a pena intermediária em ficando a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses e 36 (trinta e seis) dias multa, a qual restou definitiva, ante a inexistência de causa de aumento e diminuição de pena.

Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular. (...). 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas

hipóteses

sempre

alteraria

a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na

hipótese,

conforme verifica-se dos excertos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias reduziram a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração o fato de ela ter

sido

apenas

extrajudicial,

parcial

e

o ora paciente ter se retratado

em juízo, negando a prática do crime em juízo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. 2.

A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517017 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0179980-4, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 22/11/2019) (grifo nosso).

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

Ora, com a devida vênia, dada a flagrante desnecessidade de maiores delongas, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de vez que em estrita obediência aos ditames legais.

Por essas razões, deve ser confirmado o regime inicial semiaberto, bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau. Portanto, pontuo que de acordo com o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 59 do CP, o regime prisional deve ser fixado conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Aduz a Defesa que o réu teria sido preso por duas vezes durante o processo, o que não foi considerado pelo magistrado, haja vista que não teria sido certificado nos autos.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado deixou de efetuar a detração em virtude de não “haver parâmetros objetivos”.

Todavia, não se verifica nos autos elementos suficientes à análise da detração da pena, visto ser matéria afeta ao juízo da execução, conforme o artigo 66, III, alínea c, da LEP, razão porque não deve ser o presente recurso conhecido nesse ponto.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. ART. 244-B DO ECA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE MINORANTE E MAJORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6. Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o ora apelante foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao juízo da vara de execução penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado. (...) 8.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJE/PA, 2019.04780195-02, 209.786, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-21).

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Inviável o conhecimento do presente pleito em sede de Apelação, pois eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas do réu devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais, quando será apreciada sua real situação financeira.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS
e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021